Tribunal: TJSP
Processo: 2220821-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a não juntada de cópias de documentos imprescindíveis para o julgamento do recurso. Julgamento na forma prevista no art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Tratando-se de autos físicos, a não juntada de documentos imprescindíveis para o julgamento do recurso implica em não conhecimento do agravo de instrumento.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a não juntada de cópias de documentos imprescindíveis para o julgamento do recurso. Julgamento na forma prevista no art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Tratando-se de autos físicos, a não juntada de documentos imprescindíveis para o julgamento do recurso implica em não conhecimento do agravo de instrumento. Arts. 1.017, §3o, e 932, par. único, CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2220821-12.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são agravados SPI INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
LTDA, SPI ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA e SPI TI SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220821-12.2020.8.26.0000/50001 - 2
Agravo Interno Cível no 2220821-12.2020.8.26.0000/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Sul América Seguro Saúde S.a.
Agravados: Spi Integração de Sistemas Ltda, Spi Engenharia de Automação Ltda, Spi Ti
Sistemas de Informação Industrial Ltda
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Processo de Origem: 0207794-36.2010.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Jane Franco Martins Bertolini Serra
VOTO no 14834
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento, ante a não juntada de cópias de
documentos imprescindíveis para o julgamento do recurso.
Julgamento na forma prevista no art. 252 do Regimento Interno do
TJSP. Tratando-se de autos físicos, a não juntada de documentos
imprescindíveis para o julgamento do recurso implica em não
conhecimento do agravo de instrumento. Arts. 1.017, §3o, e 932,
par. único, CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls. 177/179, desta Relatora, complementada pela decisão de fls.
81/82 que, em ação relativa a plano de saúde, não conheceu do agravo de
instrumento interposto, uma vez que a agravante não juntou cópias de
documentos imprescindíveis para o julgamento do recurso.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese,
que restou devidamente apresentada a documentação solicitada, motivo pelo
qual a análise do recurso deve prosseguir. A r. sentença determinou o
afastamento apenas dos reajustes por sinistralidade, porém o perito afastou todos
os reajustes, inclusive por mudança de faixa etária. No caso, não estão presentes
os requisitos para a concessão da tutela antecipada, e a agravante não está
obrigada a efetuar a cobertura de procedimentos experimentais. Requer a
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o provimento do
agravo interno, para revogar a decisão agravada e a multa imposta.
É o relatório.
A decisão recorrida (fls. 177/179) deve ser mantida,
motivo pelo qual se passa à prolação do voto, na forma prevista no artigo 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220821-12.2020.8.26.0000/50001 - 3
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A decisão monocrática foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 15/16, que,
em ação relativa a plano de saúde em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação da executada ao laudo pericial e acolheu as alegações
da exequente no sentido de que os cálculos elaborados pelo perito devem
incluir o período pugnado na inicial, ou seja, a partir de novembro de 2008.
Assim, intimou o perito para elaboração dos cálculos em complementação.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que a
sentença determinou o afastamento apenas dos reajustes por sinistralidade e
declarou nula a cláusula 13.2 (que trata da sinistralidade), mas o perito, em
seus cálculos, afastou todos os reajustes, inclusive os de faixa etária. Porém
os reajustes de faixa etária não foram objeto de discussão nesta ação.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a revogação da
decisão.
Recebido o recurso com efeito suspensivo (fls. 132/133).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando os
argumentos da recorrente (fls. 137/142).
A agravante foi intimada a juntar cópias do laudo pericial e
do contrato celebrado entre as partes, sob pena de não conhecimento do
recurso (fls. 143).
A recorrente juntou documentos (fls. 146/176).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde em fase de
cumprimento de sentença que tramita em autos físicos. A agravante foi
intimada a juntar cópias do laudo pericial e do contrato celebrado entre as
partes, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento nos
artigos 1.017, §3o, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (fls.
143).
Todavia, a recorrente não cumpriu integralmente a decisão,
pois somente juntou cópia do laudo pericial (fls. 147/176), mas não do
contrato. Ademais, o laudo está incompleto, uma vez que não há cópias dos
anexos mencionados pelo perito (fls. 176).
Ressalte-se que tal documentação era imprescindível para o
julgamento do recurso, porquanto viabilizava analisar se havia previsão de
reajustes por faixa etária no contrato celebrado entre as partes, bem como os
percentuais previstos, além de como foram realizados os cálculos pelo perito
(se, de fato, houve exclusão dos reajustes por faixa etária).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, com revogação do efeito
suspensivo. Comunique-se a Vara de origem.
P. R. I. C.”
Outrossim,
no
julgamento
dos
embargos
de
declaração, decidiu-se (fls. 81/82):
“A embargante foi intimada a juntar cópias do laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220821-12.2020.8.26.0000/50001 - 4
e do contrato celebrado entre as partes, sob pena de não conhecimento do
recurso (fls. 143), mas, além de juntar o laudo incompleto, não juntou cópia
do contrato.
Ressalte-se que a cópia da petição inicial (fls. 28/68) não
substitui a cópia do contrato, inclusive porque naquela sequer se discutiu
sobre reajustes por mudança de faixa etária, objeto do agravo de
instrumento.
Ademais, a embargante deixou de juntar não apenas cópia
do contrato, mas também da íntegra do laudo pericial.
A juntada do contrato com os embargos de declaração,
após o prazo de cinco dias previsto nos artigos 1.017, §3, c.c. 932, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, não basta para que o agravo de
instrumento seja conhecido”.
Ressalte-se que, em casos de autos físicos, a não
juntada de cópias de documentos imprescindíveis para o julgamento do recurso
implica no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos
1.017, §3o, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Cumpre observar, ainda, que a agravante apresenta
argumentos relativos à não obrigatoriedade de cobertura de tratamentos
experimentais e aplicação de multa, que sequer são objeto da decisão agravada.
Portanto, a decisão monocrática abordou corretamente
a questão e, diante de seus fundamentos, conclui-se que a alegação trazida pela
agravante não infirma os elementos de convicção adotados como razão de
decidir.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática e nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora